Tribunal: TJPA
Processo: 0087754-91.2015.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10081 - Transporte Aquaviário
Data de julgamento: 2024-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0087754-91.2015.8.14.0000

REPRESENTANTE: EMPRESA DE NAVEGACAO SANTANA LTDA - ME, JAYME FERREIRA BASTOS FILHO

AGRAVANTE: ARCON AGENCIA DE REGULAÇÃO E CONTROLE DE SERVIÇOS PÚBLICOS

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SERVIÇOS PÚBLICOS. DETERMINAÇÃO DE CADASTRAMENTO E LEVANTAMENTO DE EMBARCAÇÕES RESPONSÁVEIS POR TRAVESSIA EM MODAL HIDROVIÁRIO EM ITINERÁRIO PERTENCENTE A ESTE ESTADO. COMPETÊNCIA DA RECORRENTE CONFIGURADA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1º, I C/C O ARTIGO 2º, I E II DA LEI ESTADUAL 6.099/2007 E SÚMULA 001/2004 DA AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUATICOS (ANTAQ). IMPOSIÇÃO DE REALIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÕES NO TRAJETO FEITO POR CONCESSIONÁRIA DE TRANSPORTE. MATÉRIA QUE SE CIRCUNSCREVE À DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA.

POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA, CONSIDERANDO-SE QUE NÃO HÁ IMPOSIÇÃO DE DISPENDIO FINANCEIRO E OS EFEITOS DA DECISÃO SEREM DOTADOS DE REVERSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. DECISÃO UNÂNIME.

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer o recurso interposto e lhe dar parcial provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário da 1ª (Primeira) Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada aos vinte e dois dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e quatro.

Turma julgadora: Desembargadores Maria Elvina Gemaque Taveira (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Rosileide Maria da Costa Cunha (Vogal)

Belém/PA, 22 de julho de 2024.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pela AGÊNCIA DE REGULAÇÃO E CONTROLE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO PARÁ/ARCON visando à reforma da decisão proferida pelo Juiz da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Cametá que, nos autos da AÇÃO CIVIL PÚBLICA, proc. nº 0000544-68.2012.8.14.0012, ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO, deferiu a tutela provisória pleiteada.

Em suas razões (id.
10749118), historia a agravante que o agravado ajuizou a ação ao norte mencionada com a finalidade de a compelir a proceder a diversas obrigações, tais como a aferição de embarcações fluviais utilizadas pelos usuários do transporte alternativo na travessia Carapajó-Cametá; cadastramento e autorizações do referido meio de transporte; realização de diligência semanal fiscalizatória nos barcos e nos micro-ônibus relativa ao percurso, sendo arbitrado, para garantir a ordem, multa observado o teto de R$5.000,00 (cinco mil reais) em relação a cada obrigação em caso de descumprimento do comando judicial.

Relata a recorrente ainda que o recorrido argumenta, na exordial, a precariedade do transporte alternativo intermunicipal de passageiros com destino ao Município de Cametá, frisando que uma das empresas responsáveis pelo translado promove o transporte com excesso de passageiros, cargas, o que implica na segurança do tráfego.

Afirma que o representante do “Parquet” sustenta a sua competência para intentar a demanda, porquanto essa competência não se restringiria à Capitania dos Portos.

Reproduz a decisão mediante a qual foi concedida a tutela provisória, cuja parte dispositiva foi lavrada nestes:

ANTE O EXPOSTO, com base no Art.273, do CPC e no Art. 12, da Lei Nº. 7.347/85, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA ANTECIPÁDA, determinando que a Requerida AGÊNCIA DE REGULAÇÃO E CONTROLE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO ESTADO DO PARÁ – ARCON/PA:

1)

no prazo de 60 (sessenta) dias, realize o levantamento das embarcações utilizadas pelos usuários do transporte alternativo para efetuar a travessia Carapajó – sede do município de Cametá (e vice-versa), cadastrando e autorizando somente as que se adequarem ao menos às exigências estabelecidas pela própria ARCON no Termo de Compromisso de fls. 156/162 dos autos e nos termos da Resolução Nº. 005, ARCON, no que for aplicável, ou da Resolução específica para o transporte hidroviário, sob pena de multa diária no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais);

2)

uma vez realizado o cadastramento e realizadas as autorizações, comunique aos alternativos (reunidos ou não sob o nome fantasia "EXPRESSO CAMETÁ") autorizados pela agência a realizar o transporte intermunicipal com origem e destino à Cametá, acerca das embarcações e responsáveis habilitados, devendo, ainda, a Requerida ARCON exigir dos alternativos que somente realizem a venda casada de bilhetes de travessia/micro-ônibus nestas embarcações autorizadas (conforme previsão contida no Art.29, III, o, da Resolução ARCON Nº. 005, de 02 de junho de 1999, fls.93/104 dos autos), sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais);

3)

a partir das providências acima referidas, realize ao menos 01 (uma) diligência de fiscalização semanal, durante 06 (seis) meses, no serviço prestado pelas embarcações autorizadas, incluindo as já registradas na Agência e, após isto, ao menos 01 (uma) diligência fiscalizatória a cada mês pelo período de 01 (um) ano, devendo remeter os relatórios de fiscalização e cópias de eventuais autos de infração à Promotoria de Cametá, contando-se como termo inicial a primeira diligência fiscalizatória, sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais);

4)

a partir das providências acima referidas, realize ao menos 01 (uma) diligência de fiscalização semanal, durante 06 (seis) meses, nos micro-ônibus utilizados pelos autorizados do transporte alternativo que tenham origem/destino a cidade de Cametá, no percurso Carapajó/PA 151, e, após este prazo, ao menos 01 (uma) vez ao mês, durante 1 (um) ano, devendo remeter os relatórios de fiscalização e cópias de eventuais autos de infração à Promotoria de Cametá, contando-se como termo inicial a primeira diligência fiscalizatória, sob pena de multa diária no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais);

5)

quanto às linhas convencionais, que realize, ao menos 1 (uma) vez por mês, a diligência fiscalizatória no referido trecho (Carapajó/PA 151), durante 06 (seis) meses e, após este prazo, ao menos 1 (uma) vez a cada 3 (três) meses, durante 6 (seis) meses, devendo remeter os relatórios de fiscalização e cópias de eventuais autos de infração á Promotoria de Cametá, tendo por termo inicial a primeira diligência fiscalizatória, sob pena de multa diária no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais);

Aduz razões sobre a ausência de sua competência para regular a travessia Carapajó-Cametá, frisando que o translado se trata de serviço diferente do transporte alternativo intermunicipal de passageiros e que a Súmula nº 001/2004, da Agência Nacional de Transportes Terrestres (Antaq) confunde o conceito de Sistema Rodoviário Estadual, o qual é o conjunto de rodovias sob jurisdição deste Estado.

Prossegue afirmando que a travessia Carapajó-Cametá interliga duas localidades de um mesmo município e que a sua intervenção importa em ofensa ao princípio do pacto federativo, uma vez que compete à municipalidade a organização dos sistemas de concessão ou permissão de serviço público.

Esclarece que o município de Cametá já desempenha a atividade postulada pelo “Parquet”, afirmando que houve licitação, por meio da Concorrência nº 001/2003, que originou o contrato de Concessão nº 001/2004, firmado com a empresa Camila Navegação e Transportes Ltda.

Menciona a exigência de fiscalização semanal em apenas um município desregula as operações realizadas em outras localidades e que possui um quantitativo reduzido de fiscais para tal atividade.

Argumenta a recorrente que a travessia Carapajó-Cametá é de competência do município de Cametá.

Afirma que a Súmula nº
01/2004 da Agência Nacional de Transportes Terrestres (Antaq)
não ampara a pretensão do agravado, apresentando razões, em seguida, que amparariam o seu pleito.

Menciona julgados favoráveis à tese que expõe.

Apresenta fundamentos a respeito da impossibilidade de concessão de tutela antecipada contra a Fazenda Pública, na forma dos artigos 1º da Lei nº 9.494/97 e 1º, § 3º da Lei nº 8.437/92.

Ao final, postula o conhecimento do recurso e o seu total provimento, reformando-se a decisão agravada com a revogação da tutela de urgência combatida.

Em decisão constante do id. 13900493, indeferi o pedido de efeito suspensivo.

Em suas contrarrazões (id. 17718431, págs. 1/25), o recorrido rebate os argumentos aduzidos pela recorrente.

Instado a se manifestar, o Ministério Público com assento neste grau, em parecer inserido no id. 18259840, págs. 1/8, pronunciou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, eis que tempestivo e dispensado de preparo, conheço o recurso e passo à sua apreciação.

Cuida-se de agravo de instrumento aviado pela Agência de Regulação e Controle dos Serviços Públicos do Estado do Pará (Arcon) contra decisão proferida em Ação Civil Pública aforada pelo Ministério Público Estadual que a compeliu a proceder
a diversas obrigações, tais como a aferição de embarcações fluviais utilizadas pelos usuários do transporte alternativo na travessia Carapajó-Cametá; cadastramento e autorizações do referido meio de transporte; realização de diligência semanal fiscalizatória nos barcos e nos micro-ônibus relativa ao percurso citado, conforme relatado.

Não há dúvida de que a fiscalização dos serviços públicos de competência deste Estado, relativos ao tema discutido, deve ser exercida pela autarquia agravante, cabendo a ela o acompanhamento, controle e aferição das atividades que lhe foram outorgadas a título de concessão e autorização, conforme disciplina os artigos 1º, 2º I e II da Lei Estadual nº 6.099/1997, que ora reproduzo:

Art. 1º Fica criada a Agência de Regulação e Controle de Serviços Públicos do Estado do Pará - ARCON-PA, autarquia especial no âmbito estadual, dotada de autonomia administrativa e financeira, ente de direito público revestido de poder de polícia, com a finalidade de regular, controlar e fiscalizar a prestação dos serviços públicos de competência do Estado do Pará, cuja exploração tenha sido delegada a terceiros, entidade pública ou privada, através de concessão, permissão e autorização, precedida ou não da execução de obras públicas.

§ 1º A Agência de Regulação e Controle de Serviços Públicos do Estado do Pará - ARCON-PA poderá exercer as funções de regulação, controle e fiscalização dos serviços públicos de outras esferas de governo que lhe sejam delegadas.

Art. 2º À Agência de Regulação e Controle de Serviços Públicos do Estado do Pará - ARCON-PA compete, observado o disposto no art. 1º desta Lei:

I - regular a prestação dos serviços concedidos, permitidos e autorizados, através de normas, recomendações, determinações e procedimentos técnicos, bem como cumprir e fazer cumprir a legislação referente a esses serviços;

II - acompanhar, controlar e fiscalizar os serviços de acordo com padrões e normas estabelecidos nos regulamentos e contratos de concessão, permissão e autorização, aplicando as sanções cabíveis e dando orientação necessária aos ajustes na prestação dos serviços;

Portanto, em relação à competência da recorrente quanto ao transporte aquaviário, deve ser observada a Súmula Administrativa nº 001, de 9/8/2004, da Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq), a qual estabelece a atribuição dos Estados autorizar pessoas jurídicas para operarem com transporte aquaviário. Eis os dispositivos da normativa aplicáveis ao caso:

SÚMULA ADMINISTRATIVA Nº 001, 9 DE AGOSTO DE 2004

“I - Compete à União, aos Estados e aos Municípios, por meio dos respectivos órgãos competentes, autorizar a pessoa jurídica, constituída de acordo com as leis brasileiras, com sede no País, atendidos os requisitos técnicos, econômicos e jurídicos estabelecidos nas normas pertinentes e, quando for o caso, nos Tratados, Convenções e Acordos Internacionais, a operar como Empresa Brasileira de Navegação que tenha por objeto o transporte aquaviário, observada, para efeito da efetiva autorização para prestação dos serviços de transporte:

(...)

b) a competência executiva dos Estados e do Distrito Federal para autorizar a prestação dos serviços de transporte aquaviário intermunicipal ou de travessia cujo percurso esteja inserido na área de abrangência dos respectivos sistemas rodoviário ou ferroviário estadual ou distrital;

(...)

II - De conformidade com o disposto no art. 22, incisos IX, X e XI, respeitado o disposto no art. 30, inciso V, todos da Constituição Federal, o Estado, o Distrito Federal e o Município, na outorga dos serviços de transporte aquaviário em suas respectivas áreas de competência executiva, observarão, no que couber, a legislação federal sobre a matéria.”

Na hipótese dos autos, não há que se falar em ausência de competência da recorrente no que diz respeito ao cadastramento e autorização de embarcações do trecho Carapajó-Cametá, integrante do itinerário Belém-Cametá, pelo fato de o primeiro percurso se operar pela via hidroviária, sendo certo que a distância entre as localidades, seja pela via rodoviária ou pela marítima, circunscreve-se ao Estado do Pará e, sendo a autarquia o órgão responsável pela regulação do serviço, não descabe falar em ausência de atribuição.

Vale destacar que mesmo tendo o Município de Cametá celebrado contrato administrativo com pessoa jurídica para fins de transporte hidroviário do trecho Carapajó-Cametá, tal circunstância não afasta a atribuição da recorrente, dado que, conforme o item II da Súmula Administrativa nº 001, 9 de agosto de 2004, referida matéria é de competência concorrente, desde que observada atribuição exclusiva da União na edição das leis.

SÚMULA ADMINISTRATIVA Nº 001, 9 DE AGOSTO DE 2004

(...)

II - De conformidade com o disposto no art. 22, incisos IX, X e XI, respeitado o disposto no art. 30, inciso V, todos da Constituição Federal, o Estado, o Distrito Federal e o Município, na outorga dos serviços de transporte aquaviário em suas respectivas áreas de competência executiva, observarão, no que couber, a legislação federal sobre a matéria.”

Nesse sentido, não merece reforma a decisão ora impugnada, no ponto em que determinou que a agravante providenciasse o levantamento e cadastramento de embarcações que realizam o translado Carapajó-Cametá, bem como a comunicação às pessoas jurídicas responsáveis pelo trajeto no sentido de efetuarem a venda de bilhetes apenas aos barcos credenciados, itens 1 e 2 da decisão ora vergastada, uma vez que tais atribuições circunscrevem-se à competência da autarquia regulatória, embasada em normativas por ela mesma criadas.

Por outro lado, no que diz respeito às obrigações impostas pelo juiz concernente às diligências fiscalizatórias nas embarcações e veículos que fazem o translado Belém-Cametá, itens 3 ao 5 da decisão impugnada, cuido que merece reforma esse ponto do julgado impugnado, tendo em vista que a medida determinada importa em ofensa ao princípio da separação dos Podres, insculpida no artigo 2º da CR/88,
verbis
:

Art. 2º São Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário.

Não se desconhece que é lícito ao Poder Judiciário, em casos excepcionais e configurada a inércia ou morosidade da Administração, a determinação de implementação pelo Estado de políticas públicas para assegurar o exercício de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação ao princípio da separação dos Poderes.

Todavia, no presente caso, não se vislumbra excepcionalidade, neste exame, de modo a justificar a intervenção judicial para a realização da fiscalização pretendida. Isto porque extrai-se do Relatório de Fiscalização (id. 13898745, págs. 1/8), que a autarquia recorrente realiza inspeções nas embarcações que realizam o trajeto Carapajó-Cametá. Sobremais, a decisão, nesse ponto, importa em ingerência na atividade administrativa.

Por fim, no que diz respeito à impossibilidade de concessão de tutela provisória em face da Fazenda Pública (artigo 1ª-F, da Lei nº 9.494/97), ressalto que a decisão agravada não importou em dispêndio imediato de recursos financeiros, de modo que o dispositivo se mostra inaplicável ao caso.

Por sua vez, a proibição contida no artigo 1º, § 3ª da Lei nº 8.437/92 compreende as liminares com natureza de efeitos irreversíveis. No caso, a medida é dotada de reversibilidade, visto que, em caso de improcedência do pedido, poder-se-á retroceder ao “status quo”.

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao presente recurso para, modificando a decisão recorrida, tornar se efeito os itens 3 ao 5 da decisão recorrida de acordo com os fundamentos supra, mantendo os demais termos do julgado impugnado.

É como o voto.

Belém, PA, 22 de julho de 2024.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 23/07/2024